Tribunal: TJBA
Processo: 0503431-65.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503431-65.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE DE ARAUJO GUSMAO

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE GARCIA OLIVEIRA, CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, condenando a ré ao pagamento de R$ 24.414,00 decorrente de acidente de trânsito com colisão traseira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se: (i) é possível o recebimento de documentos novos apresentados em fase recursal, diante da alegação de desconhecimento anterior; (ii) houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (iii) configura-se a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por fato de terceiro; (iv) restou demonstrada a culpa pelo acidente de trânsito; e (v) o valor da indenização foi adequadamente comprovado.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos novos em fase recursal exige a demonstração convincente dos motivos que impediram sua apresentação tempestiva, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento quando se inclui documento assinado pela própria parte e produzido antes do ajuizamento da ação. Outrossim, ainda que se admitisse a juntada extemporânea, os documentos apresentados não possuem o condão de infirmar os fundamentos da sentença.

4. A produção de prova pericial não foi expressamente requerida pela parte apelante. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte se limita a protesto genérico de produção de provas em contestação mantendo-se inerte durante toda a fase instrutória.

5. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por quem quer que o esteja conduzindo.

7. A colisão traseira faz presumir a culpa do condutor que vem atrás, por inobservância do dever de cautela consistente em manter distância de segurança, conforme arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

8. A alegação de frenagem brusca com base em declaração unilateral da condutora do veículo da apelante, trazida tardiamente aos autos, é insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. Inexistindo provas que comprovem a conduta imprudente da vítima, mantém-se íntegra a presunção de culpa do causador da colisão traseira.

9. O valor da indenização foi fixado com base em elementos documentais suficientes, não havendo necessidade de perícia técnica ou liquidação posterior, estando o montante adequado e compatível com os danos efetivamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido

Teses de julgamento
: 1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por quem quer que o esteja conduzindo, como criador do risco para terceiros, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A colisão traseira faz presumir a culpa do condutor que segue atrás, por inobservância do dever de cautela consistente em manter distância de segurança adequada, conforme arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção que somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, parágrafo único; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2615062/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2570114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/08/2024; TJ-BA, Apelação 8032916-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22/08/2024; TJ-BA, Apelação 0502546-21.2018.8.05.0229, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1011923-02.2023.8.26.0066, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0503431-65.2016.8.05.0080
, sendo parte Apelante
ZENAIDE DE ARAÚJO GUSMÃO
e parte Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça